Tribunal: TJPA
Processo: 0026609-48.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026609-49.2008.8.14.0301
APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BALBINO DE LIMA RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROCEDENTE. EXECUTADO JÁ NÃO EXERCIA QUALQUER PROPRIEDADE SOB O IMÓVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS DEVIDAMENTE REALIZADO. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos tenho o apelado realizou o devido registro de imóvel para a nova e única proprietária.

2.

O princípio da causalidade estipula que, a parte que deu causa a demanda sem justo motivo deve arcar com os ônus processuais.

3.

Inexiste violação ao artigo 21 do Decreto 36.098/99, dado que, a transferência do bem em razão de divórcio ocorreu em 1993, e, portanto, a referida lei é posterior a transferência.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Município de Belém, após a Exceção de Pré-Executividade oposta por Balbino de Lima Raiol ter sido julgada procedente, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Belém propôs execução fiscal em desfavor de Balbino de Lima Raiol, em razão deste estar inadimplente em relação ao IPTU dos anos de 2002 a 2005,

O executado opôs Exceção de Pré-Executividade, onde alega que é parte ilegítima para constar na causa, dado que, o mesmo se divorciou de Maria Thelma Campos Azevedo e não exerce mais qualquer gerência ou administração sobre o imóvel, portanto, não podendo ser imputado a realizar o pagamento do referido crédito fiscal.

O Município de Belém se manifestou quanto à exceção de executividade, arrazoando que o IPTU é imposto lançado de ofício, e que é responsabilidade do contribuinte informar ao fisco quaisquer alterações em relação a propriedade e posse do bem.

Ao final, pugnou pela substituição do polo passivo pela Sra. Maria Thelma Campos Azevedo, proprietária do imóvel.

O juízo então proferiu sentença, declarando nula a CDA, com vistas no fato de ter ocorrido a transferência de propriedade do imóvel objeto do imposto, extinguindo o processo sem resolução do mérito (id 1340337, p.34-36).

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração, o qual foi improvido pelo juízo
a quo
(id 1340337, p.45/46).

Irresignado, Município de Belém interpôs recurso de apelação, requerendo, em suma, a reforma da sentença que anulou a CDA e condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Aduz que o houve descumprimento da obrigação acessória ao não informar ao fisco a mudança de proprietário do imóvel, e por este motivo é o apelado quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade (id 1340337, p.49-54) .

Apesar de devidamente intimado, não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 1340338).

O
parquet
se pronunciou em ID. 1437986, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ante ao fato de que foi dada publicidade a mudança de proprietário do imóvel, visto que foi anexado comprovante aos autos do pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis.

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinou que a fazenda realizasse o pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Acerca dos honorários sucumbenciais, verifica-se que estes decorrem da inteligência do art. 85 de nosso Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

Ademais, o princípio da causalidade estipula que, a parte que deu causa a demanda sem justo motivo deve arcar com os ônus processuais.

Nesse sentido, está o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a saber:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.

Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 487, III, a), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 90)”

Conforme o princípio supracitado, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, e após compulsar os autos, concluo que o apelante, ao não verificar o atual proprietário do imóvel, obrigou o apelado a se manifestar nos autos, sendo o Município, portanto, responsável pela propositura da ação judicial que incluiu parte ilegítima.

Ressalto que, em ID. 1340337 - Pág. 15/16 dos presentes autos consta documento do registro de imóveis certificando que o imóvel passou a ser pertencente única e exclusivamente a Maria Thelma Azevedo Raiol, em razão de divórcio.

Ademais, o próprio fisco admitiu em sua manifestação de ID. 1340337 - Pág. 23/27, que a real proprietária do imóvel realizou parcelamento da dívida, apesar de não ter adimplido, portanto, já estava o fisco ciente da real proprietária do imóvel.

Por fim, quanto a suposta violação ao artigo 21 do Decreto 36.098/99, alegado pelo apelante, entendo inexistente, dado que, a transferência do bem em razão de divórcio ocorreu em 1993, e, portanto, a referida lei é posterior a transferência.

Portanto, inexiste justo motivo para a municipalidade ter executado o apelado, visto que, conforme o art. 1.245 de nosso Código Civil “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”, este também é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - FATOS GERADORES - COMPRA E VENDA - ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL - CAUSALIDADE - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 1. A falta de atualização cadastral por parte do contribuinte pode eventualmente implicar em incidência de multa, uma vez que o descumprimento de obrigação acessória é passível de penalidade pecuniária, mas não constitui obstáculo ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública. 2. Diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal em relação ao excipiente
deve o exequente-excepto ser condenado ao pagamento de honorários, em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
3. Recurso desprovido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.17.443286-4/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)
Negritei.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/05/2021